Tribunal: TJPA
Processo: 0003841-96.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003841-96.2016.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: EM APURACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
. PROVIMENTO
. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia
/PA
que,
de ofício, arquivou inquérito policial, IPL nº
00164/2016.000062-0,

no qual se apurava a prática do crime de homicídio
, art. 121 do CP, tendo como vítima o Sr.
Jaildo Diniz da Silva, fato ocorrido em 17/04/2016, por volta das 18:30 horas, na Rua Osvaldina Nunes, Bairro Moisés, cidade de São Domingos do Araguaia.

Em razões recursais
, ID 8115921,
o representante do
Parquet
pugnou pela reforma da decisão combatida, a fim de ser determinado o regular prosseguimento das investigações, sob o argumento de que, no ordenamento jurídico, não se mostra cabível o arquivamento
ex officio
pelo magistrado, ainda mais quando se observa que há diligências pendentes para averiguação do caso, sendo imprescindível que, antes de qualquer decisão judicial, o Ministério Público faça a avaliação sobre ser cabível ou não a ação penal pública, por ser este o titular da ação penal, requerendo, por fim, provimento ao apelo para que seja anulada a sentença de piso e determinado o regular prosseguimento das investigações.

Em ID
811592
2, recebimento da Apelação interposta, comprovando sua tempestividade.

Nesta instância superior,
ID nº 11320810, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de ser determinado o prosseguimento das investigações.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença que arquivou, de ofício, inquérito policial que apura a prática de crime de homicídio, ocorrido em 17/04/2016, por volta das 18:30 horas, tendo por vítima o nacional Jaildo Diniz da Silva, sob a alegação de que tal proceder
viola o sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, já que somente poderia haver decisão judicial nesse sentido após análise e requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

Adianto que
acolho
o pedido do representante do órgão ministerial tendo em vista que não existe previsão legal para a determinação de arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado.

Com efeito, é ao
Parquet
, na condição de titular da pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos por meio do inquérito policial para, ulteriormente, deliberar, entre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito. Confira-se o teor do dispositivo em vigência, atinente à matéria:

Artigo 28 do CPP:

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Logo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe ao mesmo a proposição, ou não, de tal ação. Em razão disso, o Judiciário somente pode determinar o arquivamento de inquérito se houver pedido do Órgão Ministerial nesse sentido.

Desta feita, não pode o juiz, sem manifestação do titular da
opinio delicti
, concluir, de ofício, pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, uma vez que o
Parquet
é o destinatário do inquérito policial e o titular da ação penal pública, detendo seu monopólio, conforme atribuição institucional expressamente assegurada na Carta Constitucional.

Embora o d. Magistrado de origem tenha consignado que não deve recair sobre os investigados quaisquer ônus decorrentes de dificuldades enfrentadas pelos órgãos da polícia ou da acusação – não se justificando mais a persecução criminal, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado – como foi alegado neste caso, entendo que não cabe ao magistrado determinar o arquivamento de inquérito sem que tenha sido provocado para tanto.

Neste mesmo sentido é a Jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO R. JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF
. 1. Em virtude do sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do inquérito policial, não podendo tal providência ser adotada, de ofício, pela autoridade judiciária, a quem compete apenas avaliar a legalidade da medida. 2. Recurso provido.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0689.20.000371-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da sumula em 14/07/2021).

Neste mesmo sentido foi a manifestação do Ministro Celso de Mello, proferida nos autos do Inquérito 4.420/DF, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

"Se mostra inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento 'ex officio', por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, o ato de arquivamento só pode ser legitimamente determinado, pela autoridade judiciária, em face de pedido expresso formulado, em caráter exclusivo, pelo próprio Ministério Público"

Acompanhando tal entendimento, tenho que deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante requerimento expresso do Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, lhe dou provimento,
para determinar o regular p
rosseguimento das investigações nos autos do IPL nº
00164/2016.000062-0
, em que se apura a prática do crime de homicídio, art. 121 do CP, tendo como vítima o Sr.
Jaildo Diniz da Silva, fato ocorrido em 17/04/2016, por volta das 18:30 horas, na Rua Osvaldina Nunes, Bairro Moisés, cidade de São Domingos do Araguaia.

É como voto.

Belém/PA, 22

de novembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/11/2022